Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-62.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000480-62.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA - CPF: 210.277.739-15 (APELADO), THAINA CAROLINE ZEMOLIN - CPF: 060.233.361-08 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), EDUARDO ODEBRECHT PIMENTEL - CPF: 360.354.329-72 (APELANTE), LUCIANO RAMOS BITTENCOURT - CPF: 024.640.549-09 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), NATHANI GUISANTES LOPES - CPF: 088.267.269-06 (ADVOGADO), CHRISTIANO ARBOITTE CRUSPEIRE - CPF: 715.912.300-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos de apelação cível, acolheu preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para abertura de prazo ao réu para manifestação sobre o auto de constatação e eventual produção de provas. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à ciência inequívoca do réu, comparecimento espontâneo aos autos e preclusão consumativa, pleiteando o suprimento da omissão com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar as teses de ciência inequívoca do réu e de preclusão consumativa; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação formal do réu para manifestação sobre o auto de constatação configura nulidade sanável pela ciência informal e participação espontânea no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento firmado, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência do STJ.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos de ciência informal, comparecimento espontâneo e ausência de prejuízo, concluindo que, apesar desses elementos, a ausência de intimação formal para manifestação sobre documento essencial configura cerceamento de defesa, com violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A alegação de preclusão consumativa e de "nulidade de algibeira" não afasta a nulidade processual reconhecida, pois o vício decorre da falta de contraditório formal sobre prova técnica produzida de ofício e utilizada como fundamento da sentença.

6.
Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados no julgado, não havendo, portanto, qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
rejeitado
.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação formal da parte para manifestação sobre documento técnico produzido de ofício configura cerceamento de defesa, ainda que haja comparecimento espontâneo e ciência informal dos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento já enfrentado e fundamentado pelo colegiado.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 223, 239, §1º, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
EDUARDO ODEBRECHT PIMENTEL

co
ntra
o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que,
nos autos do
R
ecurso
de
A
pelação Cível
(Proc. nº
0000480-62.2020.8.11.0044
)
interposto pelo ora embarga
do,
CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA
,
acolheu

a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, declarou a nulidade da sentença proferida no ID. 235511293 e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, “
a fim de que seja aberto prazo para manifestação do réu sobre o auto de constatação, bem como seja oportunizada a produção de demais provas pertinentes, com posterior prosseguimento regular da instrução processual
”
(cf. Id. nº
283715892
)
.

O embargante alega que a decisão incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar que o réu teve ciência inequívoca do referido auto ao interpor agravo de instrumento contra a decisão liminar que expressamente se baseava no documento questionado.

Sustenta que, mesmo antes de ser citado formalmente, o réu compareceu espontaneamente aos autos, tendo peticionado por meio de advogado habilitado, conforme comprova a certidão do oficial de justiça (Id. 115463126). Argumenta que, nos termos do art. 239, §1º do CPC, tal comparecimento supre a ausência ou a nulidade da citação, iniciando-se a partir daí o prazo para defesa. Afirma ainda que o embargado teve plena oportunidade de manifestação e que sua conduta revela comportamento contraditório, pois deixou transcorrer o processo sem impugnar qualquer nulidade, apenas o fazendo após o desfecho desfavorável, configurando-se, assim, a chamada "nulidade de algibeira", rejeitada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A parte embargante sustenta, ainda, que houve omissão quanto à análise da preclusão consumativa, pois o embargado, ao não suscitar oportunamente eventual nulidade, perdeu essa prerrogativa, nos termos dos
arts
. 223 e 507 do CPC. Afirma que a anulação da sentença, com base em presunção de prejuízo, afronta os princípios da boa-fé, da preclusão e da vedação ao comportamento contraditório. Invoca precedentes do STJ e do TJMT para reforçar a tese de que a nulidade processual arguida tardiamente deve ser desconsiderada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão identificada, reconhecendo-se que o embargado teve ciência inequívoca dos atos processuais, participou do processo e não sofreu cerceamento de defesa, de modo que seja mantida a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a integração do acórdão para que se enfrente expressamente a tese da ciência inequívoca do réu e da preclusão consumativa, com o objetivo de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário

(cf. Id. nº 28
5761883
)

O embargado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo conhecimento dos
aclaratórios
e seu posterior desprovimento, ao argumento de que o recurso tem nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado (cf. Id. nº 286561877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado
, trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença proferida em ação de reintegração de posse, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e manifestação do réu sobre o auto de constatação.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS – Ministra NANCY ANDRIGHI –
DJe
15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
, 2º vol., 11ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 260).

No caso concreto
, o acórdão embargado analisou de forma clara, completa e fundamentada os pontos relevantes suscitados na apelação. Reconheceu que o auto de constatação foi o principal fundamento fático da sentença e que não houve intimação formal do réu para manifestação sobre esse documento, o que caracterizou cerceamento de defesa, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

As alegações de comparecimento espontâneo, ciência inequívoca e ausência de prejuízo já foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, que, mesmo diante desses elementos, entendeu pela nulidade da sentença, por ausência de
triangularização
e por violação à ordem processual que exige contraditório sobre as provas decisivas ao deslinde da causa.

A tese de preclusão consumativa e de nulidade de algibeira, embora mencionada nos embargos, não possui força para afastar a nulidade reconhecida, dada a gravidade da omissão de intimação quanto à peça técnica utilizada como fundamento central da decisão. O entendimento consolidado é no sentido de que a ciência informal não supre, por si só, a ausência de intimação formal em situações que demandam manifestação expressa e contraditória sobre prova produzida de ofício.

Ressalte-se que os embargos ora analisados não apontam qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório, obscuro ou com erro material, limitando-se a buscar a modificação do entendimento firmado, o que desborda das finalidades do recurso.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo-se o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025